Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu, alegando insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena em seu mínimo legal.
2. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3.112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo.
3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, o decreto condenatório deve ser mantido em todos os seus termos.
4. O fato de a arma estar municiada no momento do flagrante não pode ser considerado para macular a circunstância judicial relativa à culpabilidade, razão pela qual impõe-se excluir a correspondente majoração da pena-base.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.